Tribunal: TJMT
Processo: 1037312-04.2023.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037312-04.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), AIRZES PAULO DA SILVA - CPF: 104.256.401-91 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. FATO GERADOR POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Várzea Grande, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal proposta contra o espólio de contribuinte falecido, em razão de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o espólio pode figurar como sujeito passivo em execução fiscal de créditos tributários cujo fato gerador ocorreu após o falecimento do contribuinte, considerando a ausência de partilha do imóvel ainda registrado em nome do de cujus.

III. Razões de decidir

3. O art. 131, III, do CTN estabelece que o espólio responde apenas por tributos cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da abertura da sucessão, não abrangendo débitos originados posteriormente ao óbito.

4. Os tributos em cobrança (IPTU e Taxa de Limpeza Pública de 2019 a 2022) reportam-se a fatos geradores ocorridos após o falecimento, o que exclui a responsabilidade do espólio por expressa previsão legal.

5. A permanência do registro do imóvel em nome do de cujus não gera, por si, relação jurídica válida que justifique a constituição de crédito tributário contra o espólio.

6. Ausência de vício sanável na CDA, porquanto configurada a inexistência jurídica do sujeito passivo à época da constituição do crédito. Aplicação da jurisprudência que veda redirecionamento da execução fiscal quando o óbito antecede a citação válida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O espólio somente possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal quando os fatos geradores dos tributos ocorreram antes da abertura da sucessão. 2. A inexistência de sujeito passivo legalmente definido à época da ocorrência do fato gerador torna inválida a constituição do crédito tributário e acarreta a extinção da execução fiscal.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível manejada em execução fiscal ajuizada contra o espólio de Airzes Paulo da Silva, manteve sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo da demanda.

Alega o agravante que o espólio possui legitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que o imóvel objeto da cobrança tributária — referente ao IPTU e à taxa de limpeza urbana, relativos aos exercícios de 2019 a 2022 — permanece registrado em nome do de cujus. Sustenta que a execução fiscal foi corretamente ajuizada contra o espólio, nos termos dos incisos III e VI do art. 4º da Lei nº 6.830/80 (LEF), não se tratando de redirecionamento posterior, mas de escolha originária do sujeito passivo.

Para reforçar suas alegações, aduz que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de legitimidade, e que, inexistindo prova inequívoca em sentido contrário, deve-se presumir a correção do lançamento tributário. Refuta o entendimento consignado na decisão monocrática quanto à impossibilidade de responsabilização do espólio por tributos com fato gerador ocorrido após a abertura da sucessão, defendendo que o espólio pode ser responsabilizado enquanto não houver transferência formal da titularidade do imóvel.

Aduz ainda que o art. 123 do Código Tributário Nacional impede que convenções particulares sejam opostas à Fazenda Pública com o objetivo de modificar o sujeito passivo da obrigação tributária, de modo que eventual partilha não registrada não tem o condão de excluir o espólio da relação jurídico-tributária.

Ressalte-se que não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a parte agravada, espólio de Airzes Paulo da Silva, não foi intimada para manifestação, em virtude da ausência de triangulação processual nos autos principais, conforme certificado (Id. 285966359).

Não houve intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em segunda instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, proposta em face do espólio de AIRZES PAULO DA SILVA, por reconhecida ilegitimidade passiva, diante do falecimento do contribuinte anteriormente à constituição dos créditos tributários relativos ao IPTU e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2019 a 2022.

A controvérsia recursal reside em apurar a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal quando o fato gerador dos tributos é posterior ao óbito do contribuinte, havendo a alegação de que o imóvel permanece registrado em nome do falecido e não foi partilhado.

O agravante sustenta, em síntese, que a legitimidade do espólio decorre da ausência de partilha formal do imóvel objeto da cobrança tributária, ainda registrado em nome do falecido. Alega que a execução fiscal foi regularmente proposta contra o espólio, nos termos do art. 4º, III e VI, da Lei nº 6.830/80 (LEF), inexistindo, portanto, redirecionamento vedado pela Súmula 392 do STJ.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

O raciocínio exposto pela agravante esbarra em óbice normativo intransponível, insculpido no art. 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, o qual delimita, com clareza e precisão, os contornos da responsabilidade tributária do espólio: este somente pode ser responsabilizado por tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da abertura da sucessão.

Vejamos:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

[...] II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

In casu
, como se extrai dos autos, os créditos exequendos referem-se ao IPTU e à Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2019 a 2022, tendo o falecimento do contribuinte ocorrido anteriormente ao lançamento tributário.

Nos termos do dispositivo anteriormente citado, o espólio somente possui responsabilidade tributária pelos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram antes da abertura da sucessão, ou seja, antes do falecimento do contribuinte.

Logo, se o óbito ocorrer antes da citação válida, a execução não pode ser redirecionada ao espólio ou herdeiros, devendo ser extinta. Porém, se a morte ocorrer após a citação, o processo continua contra o espólio. Sendo assim, inexiste substrato fático-jurídico para legitimar, no caso em análise, a responsabilização do espólio, uma vez que os fatos geradores do tributo são estranhos à sua existência jurídica.

Ademais, não se trata aqui de simples erro formal ou material na indicação do sujeito passivo, passível de correção nos termos da jurisprudência consolidada. O que se constata é a própria impossibilidade jurídica de constituição válida do crédito em nome do espólio, configurando vício insanável na certidão de dívida ativa (CDA), o que atrai a nulidade da execução fiscal desde a origem.

O fato de o imóvel permanecer formalmente registrado em nome do falecido não é suficiente para alterar esse quadro, dado que o direito tributário, embora reconheça a eficácia
propter rem
de certos tributos, exige que o sujeito passivo possua relação jurídica válida com o imóvel à época da ocorrência do fato gerador.

É nesse sentido a jurisprudência desta Corte, vejamos:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART. 485, IV, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivada a sua citação . 2. In casu, verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução. 3. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002156-96.2002.8.11 .0037, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – HONORÁRIOS DEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial."( REsp n. 1 .559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018). O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários de sucumbência.

(TJ-MT - AI: 10198316820228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

No presente caso, não há controvérsia quanto ao óbito do contribuinte ser anterior à constituição dos créditos. Logo, não há que se falar em legitimidade do espólio, tampouco em validade da CDA, pois falta-lhe pressuposto essencial: a existência de sujeito passivo tributário legalmente definido à época do fato gerador.

Portanto, a decisão monocrática ora agravada, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio e extinguir a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC, mostra-se irrepreensível sob os aspectos fático e jurídico, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para manter incólume a incólume a decisão monocrática e extinguiu o feito, diante da ilegitimidade passiva do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025